Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. A manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente com relevante quantidade de drogas, 500g de haxixe, considerada uma maconha gourmet, além de dinheiro, balança de precisão e outros apetrechos voltados à traficância, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e autos de apresentação e apreensão, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar.
2. Não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o apelante permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura. Sendo assim, agiu corretamente o d. juízo de piso ao entender que os requisitos ensejadores da prisão cautelar ainda se fazem presentes no caso, decidindo conforme o entendimento jurisprudencial deste TJDFT.
3. Ordem denegada.